Tribunal: TJES
Processo: 5008858-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008858-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELNATAN SANTANA DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, permanecem presentes os requisitos que autorizam a manutenção d
a
prisão, eis que se tratam de delitos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro, cuja autoria e materialidade estão demonstradas no inquérito policial que serviu de base para a denúncia, sendo a medida necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, diante dos indícios de que o denunciado, associado aos corréus, utilizou seu imóvel, que também estava ocupado por seus filhos menores de idade, para a preparação de drogas.

2. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
C
onforme pacífica jurisprudência
do STJ
, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008858-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELNATAN SANTANA DA CONCEICAO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008858-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELNATAN SANTANA DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, permanecem presentes os requisitos que autorizam a manutenção d
a
prisão, eis que se tratam de delitos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro, cuja autoria e materialidade estão demonstradas no inquérito policial que serviu de base para a denúncia, sendo a medida necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, diante dos indícios de que o denunciado, associado aos corréus, utilizou seu imóvel, que também estava ocupado por seus filhos menores de idade, para a preparação de drogas.

2. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
C
onforme pacífica jurisprudência
do STJ
, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008858-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELNATAN SANTANA DA CONCEIÇÃO

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS

impetrado
em favor de

ELNATAN SANTANA DA CONCEIÇÃO
,

em face de ato
supostamente coator
do Juiz de Direito
da
1
ª Vara
Criminal
de
Colatina
que, nos autos da
ação penal
n
º

0
00
0446
-
25
.20
24
.8.08.00
1
4
,
converteu
a prisão
em flagrante em preventiva
do paciente
que responde pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput,
e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 e no artigo 329 do Código Penal.

Em síntese, sustenta o impetrante, não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria recebido idônea fundamentação, além disso, afirma que houve excesso de prazo na conclusão das investigações policiai
s.

Pugna a defesa pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão do caderno inquisitivo, analisando as informações prestadas no Id. 9073410, verificamos que o Inquérito Policial já foi concluído e a denúncia já foi ofertada no dia 10 de julho de 2024, de modo que não há mais que se falar em constrangimento ilegal ao paciente advindo desse alegado excesso de prazo, já que foi alcançada, na origem, a pretensão veiculada junto a esse Sodalício, neste ponto da impetração.

Concernente à alegação de ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar, insta consignar, a princípio, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. De tal modo, a constrição preventiva revela-se cabível apenas quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiverem concretamente comprovadas a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312, e as condições contidas no artigo 313, bem como a necessidade e adequação da medida, na linha do artigo 282, todos do Código de Processo Penal.

In casu,
comungando com o entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, constato que há suficiente e concreta fundamentação a permitir a manutenção da prisão cautelar do coacto.

Porquanto, compulsando os autos, não há se falar em ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, vez que, diante dos motivos externados pelo Julgador
a quo
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (acostado no Id. 9073410), constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Nessa perspectiva,
entendo
que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente já possui registro anterior por crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, o que demonstra sua forte inclinação no cometimento de delitos destas naturezas e, portanto, real receio de que possa voltar a delinquir, caso posto em liberdade.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Pelas razões expostas
,

CONHEÇO
do presente
writ,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)